Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745089-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Fernandes &amp; Silveira Materiais Para Construção Ltda - EPP Agravado: Raony Ferreira Leite Marcolino Duarte D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fernandes &amp; Silveira Materiais Para Construção Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702925-20.2018.8.07.0003, assim redigida: “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão de ID 88080187. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (ID 175366936). Decido. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo, formulado na petição de ID 175366936. Torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52615702), em síntese, que é admissível a efetivação de pesquisa de bens do devedor por intermédio dos sistemas informatizados, diante da grande dificuldade em identificar o acervo patrimonial do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Juízo singular promova a pesquisa de bens pertencentes ao recorrido por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com subsequente a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 52615703). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, Renajud e Eridf, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se as seguintes ementas promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. Na hipótese a derradeira pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud foi deferida aos 4 de março de 2021, nos termos da decisão referida no Id. 85089152 dos autos do processo de origem. Assim, é possível observar que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa de bens do recorrido por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator